Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702459-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA PICCOLO CINQUINI, JULIA PICCOLO CINQUINI AGRAVADO: LEONARDO SERRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIA PICCOLO CINQUINI E OUTRO contra a decisão de ID n. 143665640 (autos de origem), proferida em ação de exigir contas ajuizada por LEONARDO SERRA, que reconheceu o interesse processual da parte autora. Afirmam, em suma, que não eram administradoras dos bens envolvidos na obra, mas contratadas para acompanhamento; que o agravado adquiria diretamente os materiais; que não é possível prestar contas de despesas realizadas pelo próprio agravado; que não há interesse de agir. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da preliminar suscitada. Custas recolhidas (ID n. 43027514). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, ao contrário do que alega a parte agravante, não houve pronunciamento judicial encerrando a primeira fase do procedimento, mas rejeição de matéria alegada em preliminar de contestação, em decisão saneadora. Entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não está contemplada aquela que rejeita questão preliminar. Conforme precedente desta e. Corte, “considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC.” (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022). É certo que o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória e admite a impugnação por meio de agravo de instrumento. Todavia, não houve manifestação conclusiva sobre o dever da parte agravante de prestar contas, julgando procedente o pedido e resolvendo a primeira fase. Deliberou-se, exclusivamente, sobre o cabimento da ação de prestar contas, que não admite a interposição do agravo de instrumento nem mesmo sob a ótica da tese da taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora